Tribunal: TJES
Processo: 0002664-54.2020.8.08.0050
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002664-54.2020.8.08.0050
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
SUSCITADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO
PENAL
– CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA –
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES

– SUSCITADO:
JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE VIANA-ES
–
PORTE DE ARMA DE FOGO
–
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM AÇÃO CAUTELAR – LOCAL DO CRIME - C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITADO
.

1. Conforme bem apontado pela D. Procuradora de Justiça, embora o juízo suscitante tenha expedido o mandado de prisão no processo cautelar
, os presentes autos apuram outro fato delituoso, qual seja, porte de arma de fogo, delito este que em nada se relaciona com os fatos apurados no primeiro processo.

2. A
ssim, por se tratarem de crimes autônomos e independentes entre si, deve-se aplicar a regra geral para a definição de competência prevista no Código Penal – considerando a ausência de prevenção ou risco de deci
s
ões conflitantes.

3
.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência
da
Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Viana-ES
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência suscitado, e por via de consequência, declarar a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana-ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA
CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0002664-54.2020.8.08.0050

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES

SUSCITADO: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE VIANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado
pel
o

Juiz
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
-ES
em face do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

Os magistrados em conflito discordam quanto
a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

O juízo suscitado declinou competência para o Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
-ES
por nesta comarca correr a cautelar nº 0006466-77.2020.8.08.0012 (“Operação Abigeatus”), na qual foi expedido mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de Robson Garcia Ferreira Júnior – e, na oportunidade de seu cumprimento, o réu foi preso em flagrante em Viana, pelo delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, originando-se a presente ação penal (nº 0002664-54.2020.8.08.0050). Dessa forma, conclui que por ter o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica expedido o referido mandado, ele seria o competente para julgar a presente ação.

O juízo suscitante, por sua vez, aduz que, apesar da expedição de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor do réu ter sido expedida nos autos de nº 0006466-77.2020.8.08.0012, ele foi preso em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo na Comarca de Viana-ES, não se relacionando tais fatos com a investigação “Abigeatus”. Dessa forma, a competência para o processamento deste crime deve ser regida pelo art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP.

Decisão em ID 3368313 designando o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana-ES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3777360 para que seja reconhecida e determinada a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana-ES para julgar a demanda em apreço.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado. Explico.

Conforme bem apontado pela D. Procuradora de Justiça,
embora o juízo suscitante tenha expedido o mandado
de prisão no processo nº 0006466-77.2020.8.08.0012
, os presentes autos apuram outro fato delituoso, qual seja, porte de arma de fogo, delito este que em nada se relaciona com os fatos apurados no primeiro processo.

R
ememoro que os autos referente a
“Operação Abigeatus”
trata de procedimento cautelar visando apurar crimes de furto e de roubo de bovinos e equinos nos municípios da Grande Vitória e interior do Espírito Santo, bem como no sul da Bahia e leste de Minas Gerais. Por outro lado,
informa o réu que a
arma
com ele
apreendida
fora adquirida há cerca de 15 dias, não havendo qualquer circunstância que indique que este delito esteja vinculado às atividades da associação criminosa apurada nos autos
nº 0006466-77.2020.8.08.0012.

A
ssim, por se tratarem de crimes autônomos e independentes entre si, deve-se aplicar a regra geral para a definição de competência prevista no Código Penal – considerando a ausência de prevenção ou risco dede ciões conflitantes.

Assim, nos termos dos arts. 69, I, e 70, ambos do CP, o juiz competente para julgar o crime
previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03,
será o do lugar da infração, ou seja,
o Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Viana-ES,
ora suscitado. Veja-se:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

I - o lugar da infração:

[...]

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

R
eputo interessante, também, transcrever a jurisprudência apresentada pela D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, que trata de caso idêntico ao presente:

PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA COMARCA DO JUÍZO SUSCITANTE, DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SUSCITADO. JULGAMENTO AFETO AO LUGAR ONDE OCORREU A CONSUMAÇÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 70, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I.. NO PROCESSO PENAL, A COMPETÊNCIA TERRITORIAL É DEFINIDA PELO LUGAR DO CRIME, SOB A ÓTICA DA TEORIA DO RESULTADO, A QUAL CONSIDERA QUE O LUGAR DO CRIME É O LOCAL ONDE O DELITO SE CONSUMOU (CRIMES CONSUMADOS) OU ONDE FOI PRATICADO O ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO (NO CASO DE CRIMES TENTADOS), OBSERVADAS AS REGRAS ESPECÍFICAS PARA OS CASOS DE CONEXÃO ENTRE A PRÁTICA DE DOIS OU MAIS CRIMES, II. NO CASO, ASSISTE RAZÃO AO JUÍZO SUSCITADO, VEZ QUE INCIDE NA ESPÉCIE A REGRA GERAL DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POIS, EMBORA ELE TENHA DETERMINADO A BUSCA E APREENSÃO, O DELITO FOI VERIFICADO NO JUÍZO SUSCITANTE. III. Registro não ser o caso de se cogitar a existência de conexão entre os crimes ou mesmo prevenção do juízo suscitado, pois o mandado de busca a apreensão somente restou frutífero em relação ao armamento apreendido na residência do acusado em Sarandi, não havendo qualquer interdependência entre as demais condutas até então investigadas. Estado do Paraná 2 PODER JUDICIÁRIOCód. 1.07.030 (TJPR; ConCompCr 1699398-1; Maringá; Quarta Câmara Criminal em Composição Integral; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 20/07/2017; DJPR 01/08/2017; Pág. 287).

Por tais razões, conheço do presente conflito negativo de atribuições para declarar a competência da

Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Viana-ES
para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)